Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715840-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA, VICTOR LUCIO OLIVEIRA ALVES, VICTORIA LUCIO OLIVEIRA ALVES, AUGUSTO LUCIO OLIVEIRA ALVES, ARTHUR LUCIO OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: FABIO SOARES MIRANDA, TANIA MARIA KONRATH D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR LÚCIO OLIVEIRA ALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0045291-68.2011.8.07.0001 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, ora agravantes. Os agravantes aduzem a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo da demanda, por não ter ocorrido a divisão dos bens do espólio e a ocorrência da prescrição para a cobrança da dívida. Entretanto, a questão relativa à inclusão no polo passivo da lide foi resolvida por meio do agravo de instrumento no 0720328-35.2023.8.07.0000. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2024 17:24:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador